Tribunal: TJSP
Processo: 2275579-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve a homologação da prestação de contas do inventariante (embargado) – O embargante alega omissão e contradição, mas tenta rediscutir o mérito do julgado – A decisão agravada já havia constatado que as alegações do embargante eram genéricas - O acórdão embargado também concluiu no mesmo sentido – Uma vez mais o embargante tenta de forma

Ementa:
Embargos de declaração - Agravo de instrumento manteve a homologação da prestação de contas do inventariante (embargado) – O embargante alega omissão e contradição, mas tenta rediscutir o mérito do julgado – A decisão agravada já havia constatado que as alegações do embargante eram genéricas - O acórdão embargado também concluiu no mesmo sentido – Uma vez mais o embargante tenta de forma genérica prolongar a discussão sobre as contas apresentadas – O embargado pleiteou a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios - Recurso manifestamente protelatório. Embargos rejeitados, com aplicação de multa.